Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733300-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL AGRAVADO: SERGIO LIVIO SEVERO, VANESSA VON GLEHN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME e COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL contra decisão de ID 244210862, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de restituição de quantias pagas e nulidade de cláusula contratual em fase de cumprimento de sentença proposto por SERGIO LIVIO SEVERO e VANESSA VON GLEHN em desfavor da parte retromencionada, julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o prosseguimento do feito também em relação aos sócios das executadas, determinando, na oportunidade, a intimação dos exequentes, ora agravados, para que apresentassem planilha atualizada do débito e requeressem o que entendessem de direito. Sustentam as agravantes que ao caso não se aplica a “Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica originária não se enquadra como consumerista, tratando-se de uma relação civil-empresarial, o que atrai a incidência da Teoria Maior, regida pelo art. 50 do Código Civil”, e que os agravados não demonstraram o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Afirmam que a desconsideração da personalidade jurídica é o último recurso à disposição do credor, apenas podendo ser utilizada se demonstrado o exaurimento de todos os meios possíveis para a localização de bens dos devedores, o que não ocorreu na espécie. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada a fim de que seja indeferido o pedido de penhora sobre os imóveis de propriedade da agravante. Preparo regular no ID 75330744. É o Relatório. Decido. De início, quanto ao pedido reforma da decisão agravada a fim de que seja indeferida a penhora sobre os imóveis de propriedade da agravante, observa-se que a decisão objeto deste recurso não decidiu acerca deste ponto. Ao contrário, julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinado o prosseguimento do feito também em relação aos sócios das agravantes, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação dos agravados para que apresentassem planilha atualizada do débito e indicassem qual medida desejariam realizar. Veja-se que o recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida – no caso, a de ID 244210862 –, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos a partir dela fixados. Visto isso, não conheço do pedido de indeferimento da penhora sobre os imóveis de propriedade da agravante. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento em relação aos demais argumentos apresentados. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Antes da análise específica das circunstâncias que envolvem o caso em tela, cumpre tecer algumas considerações acerca da teoria da desconstituição da personalidade jurídica. A matéria possui regulamentação no art. 50 do Código Civil, que dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. A doutrina dá a essa hipótese, aplicada de forma ampla nas relações civis, a designação de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, considerando os requisitos mais restritivos que os previsto na teoria menor, estabelecida no Estatuto Consumerista. Com efeito a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, surgiu no regramento normativo com a Lei no 8.078 de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que em seu art. 28 dispõe: Art. 28 - O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1o (Vetado). § 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 3o As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 4o As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (g.n.) Subjacente aos comandos dos dois dispositivos supramencionados, denota-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica concede ao juiz a possibilidade excepcional de desconsiderar a autonomia jurídica da personalidade da empresa e da personalidade de seus sócios, desde que a sociedade tenha sido utilizada para escopos ilegais ou ainda que tenham o condão de causar prejuízos a seus credores, notadamente aos consumidores. E, nesse contexto, é necessário estabelecer a natureza da relação jurídica travada entre as partes, que, no caso em tela, refere-se nitidamente a uma relação de consumo. Com efeito, a execução originária diz respeito aos prejuízos amargados pelos agravados em contrato de compromisso de compra e venda firmado entre estes e as agravantes (construtora e cooperativa habitacional), rescindido em razão de desistência do negócio por parte dos recorridos, que também pleitearam a devolução das quantias pagas, devidamente corrigidas, descontada a multa de 10%. Apenas por amor ao debate, vale trazer aos autos que, segundo a Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas", tendo a jurisprudência deste TJDFT firmado entendimento no sentido de que a cooperativa que promove empreendimento habitacional equipara-se à incorporadora imobiliária e, portanto, está sujeita às disposições do CDC. Desse modo, sendo os agravados destinatários finais do produto fornecido pelas agravantes, e sendo as executadas pessoas jurídicas dedicadas a atividade empresarial dessa natureza, torna-se manifesta a existência de relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, do CDC. Imperativo ressaltar que “(...) a aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do art. indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores” (Terceira Turma/ Resp 279.273/SP/ Relator Ministro Ari Pargendler/ Relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi/ Julgado em 04.12.2003/ Publicado no DJ 29.03.2004, p. 230). Como se vê, sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser também desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores. Assim, tratando-se de hipótese em que devem ser aplicadas as regras de defesa do consumidor, deve-se obstar que o ente jurídico sirva de escudo para frustrar a satisfação do crédito, ante a hipótese legal que permite a desconsideração de sua personalidade. Na hipótese em apreço, verifica-se dos autos de origem que se trata de cumprimento de sentença em processo que tramita desde o ano de 2009 e que apesar de implementadas todas as diligências que os agravados tinham ao seu alcance, não foi possível localizar bens das empresas devedoras. Não encontra amparo nos autos a argumentação sustentada pelas recorrentes, no sentido de que os credores não exauriram os meios de execução, tratando-se de alegação abstrata e inócua, primeiro porque o art. 28 do CDC não estabelece o esgotamento dos meios para localização de bens da parte devedora como condição para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; segundo porque, conforme registrado pelo Juízo de primeiro grau: “De outro lado, a parte devedora protesta pela realização de mais diligências pela parte autora, afirmando que não se encontra sem patrimônio ou em estado de insolvência, possuindo bens que não valores em espécie. Contudo, não indica qualquer bem à penhora, e certamente não empreendeu esforços para entrar em acordo com os exequentes, extrajudicialmente ou na audiência de conciliação designada para esse fim. Deveras, pelo princípio da cooperação e lealdade processuais, todos os agentes do processo devem empreender esforços para conferir efetividade à tutela judicial, de modo que a alegação da devedora, desprovida de qualquer indicação dos supostos bens que possui, é conduta desarrazoada. No mais, o cumprimento de sentença tramita desde 2009, sem se conseguir adimplir o crédito da parte credora, razão pela qual é possível o prosseguimento em relação aos sócios e administradores indicados.” Nessa senda, considerando que as pessoas jurídicas agravantes foram usadas como obstáculo ao ressarcimento devido aos agravados, recomenda-se, nesta análise prefacial, a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica, com amparo na teoria menor instituída pelo art. 28, § 5o, do CDC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta 6a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de empresa devedora, com fundamento na teoria menor, para inclusão do recorrente no polo passivo da execução. 2. A decisão agravada reconheceu a existência de relação de consumo entre a credora e a empresa executada, bem como a ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, autorizando a responsabilização patrimonial do sócio, ainda que minoritário e não administrador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com base na teoria menor, para alcançar o patrimônio do sócio recorrente, mesmo sendo ele minoritário e sem poderes de gestão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. 5. A teoria menor, prevista no art. 28, §5o, do CDC, permite a desconsideração sempre que a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento do consumidor, independentemente de abuso de direito, confusão patrimonial ou fraude. 6. A ausência de bens da empresa executada e a inadimplência da obrigação judicial configuram óbice ao ressarcimento, autorizando a medida excepcional. 7. A alegação de ilegitimidade passiva do recorrente, por ser sócio minoritário e não gestor, não afasta sua responsabilidade. Precedentes do col. STJ e deste e. Tribunal. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2031223, 0722884-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. CONSTRUTORA. COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PESSOA JURÍDICA COMO OBSTÁCULO AO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A construtora, na qualidade de pessoa jurídica que desenvolve atividade de comercialização de serviço de edificação de imóveis, é fornecedora (art. 3°, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC). Por sua vez, os exequentes são consumidores uma vez que são os destinatários finais do serviço (art. 2, caput, do CDC).2. 2. Em sua construção original, a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine ou disregard of legal entity) estava associada a situações de má-fé, abuso, intenção de causar prejuízo, com utilização da pessoa jurídica como espécie de escudo para ilicitudes diversas. O art. 28 do CDC utiliza, sem qualquer preocupação em conceituar, uma diversidade de termos e expressões que ensejam a desconsideração: abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação do estatuto ou contrato social. Ademais, no § 5o, amplia-se a desconsideração sempre que a pessoa jurídica for, “de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. 3. Independentemente de má-fé ou de qualquer conduta abusiva, o patrimônio dos sócios pode ser alcançado e penhorado para satisfazer dívida em favor do consumidor. Em outras palavras e em interpretação literal do dispositivo: basta existência de dívida vencida decorrente de relação de consumo para que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios. 4. Em que pese crítica doutrinária, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceita a literalidade do disposto no § 5o do art. 28 do CDC. A Corte admite a incidência e aplicação isolada do dispositivo, ou seja, a desconsideração da pessoa jurídica “sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Precedentes. 5. No caso, o cumprimento de sentença se iniciou em 22/02/2024 e desde então foram empreendidas, sem êxito, várias diligências para o cumprimento da obrigação; estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor (artigo 28, § 5o, do CDC). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1979027, 0753194-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator